Tribunal: STF
Processo: SL 1833
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de lei que atribuiu natureza autárquica à Guarda Municipal e instituiu cargos comissionados em seu quadro de pessoal. Prazo para cumprimento da decisão. Parcial procedência do pedido.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de legislação municipal que atribuiu natureza jurídica de autarquia à Guarda Civil Metropolitana (GCM) e instituiu cargos em comissão em seu quadro de pessoal; e (ii) fixou prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à segurança públicas).



III. Razões de decidir



3. A absorção da GCM pela administração direta demandará uma série de atos complexos, tais como a edição de lei específica para formalizar a extinção da autarquia; a transferência de todo o seu patrimônio, direitos e obrigações para a administração direta; o planejamento orçamentário e financeiro para incorporar as receitas e despesas do novo órgão ao orçamento geral do Município; a reorganização da corporação, que passará a integrar a estrutura interna do Município; e a adequação de processos de trabalho internos. 



4. Em paralelo, o Município também precisará adotar medidas para solucionar a questão relativa aos cargos em comissão, o que também pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. 



5. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. 



IV. Dispositivo



6. Pedido que se julga parcialmente procedente.



__________



Dispositivos citados: Constituição Federal, arts. 24, 37, II e V, e 144, § 8º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: SL 1.613 MC-Ref, SL 1.595, SL 1.649 e SL 1.658 MC-Ref (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Ribeirão Preto, que tem por objeto acórdão que declarou a inconstitucionalidade de legislação municipal que atribuiu natureza jurídica de autarquia à Guarda Civil Metropolitana (GCM) e instituiu cargos em comissão em seu quadro de pessoal.



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos da Lei Complementar nº 3.064/2021 (na redação original e na redação dada pela Lei Complementar nº 3.144/2022) do Município de Ribeirão Preto (autos nº 2235264-26.2024.8.26.0000). Alegou: (i) a incompatibilidade da natureza jurídica de autarquia atribuída à GCM; (ii) a inconstitucionalidade dos cargos em comissão previstos na legislação municipal, por não serem privativos de integrantes da carreira, bem como por possuírem atribuições burocráticas, técnicas e administrativas, sem a necessária relação de fidúcia; e (iii) a inconstitucionalidade da limitação de altura para ingresso no cargo.



    3. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos da seguinte ementa:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar 3.064, de 21 de maio de 2021, na sua redação original e na redação dada pela Lei Complementar 3.144, de 04 de novembro de 2022, do Município de Ribeirão Preto. 



    Natureza jurídica. A atribuição de natureza jurídica de autarquia à Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto é incompatível com os limites estabelecidos pela Lei Federal 13.022/2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, que disciplina o §8º, do art. 144 da Constituição Federal. Afronta ao disposto no art. 6º, § único, do Estatuto Geral das Guardas Municipais. 



    Provimento por livre nomeação e exoneração. A previsão normativa que possibilita que os cargos de “Diretor Superintendente”, “Diretor do Departamento de Controle Financeiro”, “Diretor do Departamento Administrativo”, “Chefe de Divisão de Recursos Humanos” e “Chefe da Divisão Financeira” sejam ocupados por pessoas que não componham o quadro de carreira da corporação e sem experiência é inconstitucional. Afronta ao art. 15 do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Precedentes deste C. Órgão Especial.



    Cargos de provimento em comissão. Atribuições burocráticas, técnicas e administrativas. Ausente qualquer elemento a indicar a necessária relação de fidúcia entre o servidor e a autoridade. Afronta aos art. 111, 115, II e V e 144 da Constituição Estadual. 



    Limitação de altura para ingresso no cargo. Não constitui ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia, utilizando-se, para tanto, os parâmetros fixados na Lei Federal 12.705/2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, quais sejam, altura mínima de 1,60 metros para os homens e 1,55 metros para as mulheres. Entendimento consolidado pela Suprema Corte. Precedentes deste E. Órgão Especial. Efeito ex nunc para preservar os concursos para preenchimento de cargos da Guarda Municipal já homologados quando do presente julgamento. 



    Modulação para que a presente decisão produza efeitos em 120 dias corridos, a contar deste julgamento, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores. 



    Ação procedente em parte, modulação dos efeitos e ressalva.



    4. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que a declaração de inconstitucionalidade passasse a produzir efeitos. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé pelos servidores. 



    5. Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, em que se pleiteou a dilação do prazo para 360 (trezentos e sessenta) dias. O recurso foi desprovido. Essa decisão foi impugnada em recurso extraordinário, que está pendente de juízo de admissibilidade na origem. O pedido de atribuição de efeito suspensivo não foi acolhido.



    6. No presente pedido de suspensão de liminar, o Município de Ribeirão Preto alega que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado, sem a concessão de prazo razoável para a reformulação da estrutura de sua GCM, causará grave lesão à ordem e à segurança públicas. Afirma que o prazo de 120 dias é exíguo, ante a complexidade da reestruturação, que demanda estudos técnicos, sobretudo na área orçamentária, além de tratativas junto à Câmara Municipal. 



    7. Salienta que a extinção da autarquia, para integrá-la à estrutura da administração direta, tem o potencial iminente e concreto de gerar insegurança institucional e funcional, paralisação ou atraso na execução orçamentária, impossibilidade de celebração ou renovação de contratos administrativos, necessidade de desmobilização ou reestruturação urgente da corporação e prejuízo na representação processual em ações judicias em curso. Entende que seria prudente aguardar decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a estrutura institucional da corporação, tendo em conta que os serviços por ela prestados tem impacto direto na segurança urbana e na defesa da vida. Menciona, ainda, que enfrenta as consequências de outra ação direta de inconstitucionalidade em que foi declarada a nulidade de outros cargos da administração municipal. 



    8. Pede a suspensão da eficácia do acórdão pelo prazo mínimo de 1 (um) ano ou, subsidiariamente, até o trânsito em julgado da ADI, com o prazo modulado de 120 dias iniciando-se apenas após esse termo.



    9. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da ação de origem, apresentou contestação. Afirma que não foi comprovada a lesão à ordem pública. Defende que o prazo de 120 dias é suficiente para a “elaboração e aprovação de projeto de lei para extinção da autarquia, incorporação da Guarda Civil à Administração direta e criação de apenas quatro novos cargos que devem ser ocupados por servidores da própria carreira”. Salienta que o serviço público de segurança continuará a ser executado regularmente pelos servidores efetivos, não sendo diretamente afetado pela declaração de inconstitucionalidade dos cargos comissionados. Alega que a administração direta “assumirá as obrigações por ela contraídas, mesmo aquelas que são objeto de discussão judicial, não se verificando qualquer motivo para que haja desmobilização ou redução de serviços de patrulhamento e demais atividades desenvolvidas pelos Guardas”. Por fim, assinala que o prazo de suspensão dos efeitos do acórdão não pode ir além do trânsito em julgado do acórdão de origem.



    10. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que dispõe sobre personalidade jurídica, estrutura e orçamento da Guarda Civil. Condições para o ingresso de candidato em curso de formação. Modulação de efeitos. Prazo de cento e vinte dias. Ausência de demonstração de risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas. Parecer por que o pedido seja indeferido.



    11. É o relatório. Decido.



    12. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    13. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 24; 37, II e V; e do art. 144, § 8º, todos da Constituição.



    14. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Ribeirão Preto para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto legislação que dispõe sobre a estrutura e os cargos em comissão de sua Guarda Civil Metropolitana.



    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.10.2015.



    16. O acórdão impugnado declarou a inconstitucionalidade da natureza autárquica da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto e de quatro cargos em comissão em seu quadro de pessoal, a saber, “Diretor do Departamento de Controle Financeiro”, “Diretor do Departamento Administrativo”, “Chefe de Divisão de Recursos Humanos” e “Chefe de Divisão Financeira”. Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado causa grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar sua GCM, bem como as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. 



    17. A absorção da GCM pela administração direta demandará uma série de atos complexos, tais como a edição de lei específica para formalizar a extinção da autarquia; a transferência de todo o seu patrimônio, direitos e obrigações para a administração direta; o planejamento orçamentário e financeiro para incorporar as receitas e despesas do novo órgão ao orçamento geral do Município; a reorganização da corporação, que passará a integrar a estrutura interna do Município; e a adequação de processos de trabalho internos. 



    18. Em paralelo, o Município também precisará adotar medidas para solucionar a questão relativa aos cargos em comissão, o que pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. 



    19. O prazo concedido – 120 dias, a contar da data de julgamento – é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que, em situações de grande complexidade administrativa, tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. Confiram-se os seguintes julgados, sob a relatoria da Min.ª Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023. 



    20. Além disso, a reestruturação da GCM pode sofrer atrasos em razão da mobilização do Poder Executivo local para promover as alterações legislativas e administrativas necessárias ao cumprimento de outra decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (autos nº 2126200-81.2024.8.26.0000), na qual se declarou a inconstitucionalidade de inúmeros cargos e funções comissionadas do mesmo Município.



    21. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender, exceto na parte relativa à limitação da altura para ingresso nos quadros da corporação, os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2235264-26.2024.8.26.0000, pelo período necessário à reestruturação da Guarda Civil Metropolitana e dos cargos previstos na lei declarada inconstitucional, limitado a 12 (doze) meses, contados a partir da publicação desta decisão. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente